Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS E INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CC. TEMA 176 DO STJ. SELIC. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. ARTIGO 85, §2o DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. Nos termos do disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é o remédio processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, com crédito comprovado por documentação escrita, sem eficácia de título executivo, rendendo ensejo à expedição de mandado judicial de pagamento para a satisfação do crédito. 1.1. O artigo 397 do Código Civil prevê que a mora ex re é inerente às obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo, incidindo os juros de mora a partir do vencimento do débito.
2. O artigo 406 do Código Civil dispõe que, quando não convencionados, os juros moratórios serão calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional e, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 176).
3. Tratando-se de pleito monitório fundado em notas fiscais, para o cálculo dos juros moratórios, deve-se aplicar a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a referida taxa já abrange juros e correção monetária. Precedentes do STJ e TJDFT. 3.1. As questões relativas à correção monetária e aos juros de mora são de ordem pública e, portanto, devem ser conhecidas ou modificadas de ofício, sem importar em ofensa aos princípios da congruência e da non reformatio in pejus.
4. Prejudicada a voluntariedade na satisfação do crédito, não é cabível a aplicação do artigo 701, do Código de Processo Civil, devendo o arbitramento dos honorários sucumbenciais ser pautado com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 4.1. É preciso considerar, na proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2o do CPC). 4.2. Diante da baixa complexidade da demanda e do tempo de tramitação do processo, o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa previsto no § 2o do art. 85 do CPC mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.